Tribunal: CARF
Processo: 11080.011723/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011723/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ÉPICO ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM DADOS INCORRETOS.
CFL 91.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados de
valores de remuneração de segurados empregados a maior do que os
efetivamente auferidos.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal federal, das decisões de primeira instância
não cabe pedido de reconsideração, conforme o art. 36, do Decreto no 70.235,
de 1972.
ARGUMENTOS E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações e provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011723/2007-92
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011723/2007-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-20.964 – 8a
Turma (fls. 92/95), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão de 14 de setembro de 2009, que julgou improcedente a
impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.114.296-2.
Consoante o “AI - Relatório Fiscal da Infração” elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 13/14), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, no valor original de R$ 1.195,13. devido à apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com
valores de remuneração de alguns segurados empregados a maior do que os efetivamente
auferidos, conforme Planilha discriminativa. Ainda nos termos do Relatório, o sujeito passivo
apresentou as GFIP's relativas às competências 05/2000, 12/2000, 05/2002, 08/2004 e 11/2005
em desconformidade com as formalidades especificadas nos respectivo Manuais de Orientação
da GFIP vigentes à época da ocorrência dos fatos.
A penalidade foi imposta pelo valor mínimo, com base no art. 92 c/c 102 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991 e arts. 283, 292, inc. I e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999). Em decorrência do procedimento fiscal,
conforme o “Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF”, foram ainda procedidos aos
seguintes lançamentos:
Documento
Período
Número
Data
Valor
Natureza
AI
09/2007
37.114.297-0
05/09/2007
6.840,31
CFL 91
LDC
05/1997 a 03/2007
37.114.299-7
05/10/2007
153.131,60
LDC
LDC
01/2000 a 12/2006
37.114.298-9
05/10/2007
5.714,66
LDC
A autuada impugnou o lançamento, documento de fl. 19, onde apresenta os
seguintes argumentos de defesa:
(...) fizemos uma revisão nas referidas competências, e o que podemos perceber é que os
valores informados na GFIP são menores do que os informados nas folhas de
pagamentos, assim sendo achamos que a fiscalização deveria ter solicitado que nossa
empresa procedessem à retificação das GFIPS, pois conforme cópias dos documentos
em anexo, como, GPS, GFIP e folhas de pagamentos, os valores recolhidos para este
órgão, foram feitos conforme apurados nas folhas de pagamentos, assim não
prejudicando o caixa deste órgão. Pois acreditamos que tais retificações poderia ter
sanado com as devidas diferenças a maiores lançadas nesta AUTO DE INFRAÇÃO.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. Foi
reconhecida no julgamento de piso a ultrapassagem do prazo decadência do lançamento das
competências 05/2000 e 12/2000, entretanto, considerando as demais infrações, ocorridas em
05/2002, 08/2004 e 11/2005, foi mantido na íntegra o lançamento, posto que o valor da autuação
é único, sendo lançado pelo valor mínimo e não variando em função do número de infrações
cometidas. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
GFIP. Constitui infração a empresa apresentar GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011723/2007-92

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
102/105), onde preliminarmente apresenta tópico intitulado “Pedido de reconsideração e do
dever da administração rever seus próprios atos”, requerendo a reconsideração da decisão
recorrida pela própria autoridade julgadora de piso, sob fundamentos constitucionais e invocação
do princípio da eficiência administrativa. Adentrando ao mérito, afirma que: “..., quanto as
competências 05/2002, 08/2004 e 11/12005 não foram reconhecidas as alegações feita pelo
recorrente mesmo com as provas apresentadas.”. Ao final é requerida: “a reconsideração do
acórdão ou o encaminhamento para instância Superior para que seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/11/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 100. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 30/11/2009, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (fl. 101), considera-se tempestivo. Entretanto, as
demais condições de admissibilidade serão analisadas na sequência do presente voto.
Conforme relatado, em seu recurso a contribuinte requer reconsideração da
decisão de piso e, caso não acatado, apresenta documentos e contesta, competência a
competência, os valores de multa mantidos. Quanto a tal pedido, embora em tese direcionado à
autoridade julgadora de piso, cumpre liminarmente rechaçá-lo, tendo em vista que das decisões
de primeira instância não cabe pedido de reconsideração, nos termos do art. 36, do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal federal.
Na impugnação apresentada a autuada limita-se a afirmar que de fato os valores
informados em GFIP seriam menores do que os informados nas folhas de pagamentos e que, em
seu entender, deveria a fiscalização ter solicitado que fosse procedida à devida retificação, uma
vez que os valores de contribuição recolhidos teriam se baseado nas folhas, não havendo prejuízo
para a União. Confira-se:
(...) fizemos uma revisão nas referidas competências, e o que podemos perceber é que os
valores informados na GFIP são menores do que os informados nas folhas de
pagamentos, assim sendo achamos que a fiscalização deveria ter solicitado que nossa
empresa procedessem à retificação das GFIPS, pois conforme cópias dos documentos
em anexo, como, GPS, GFIP e folhas de pagamentos, os valores recolhidos para este
órgão, foram feitos conforme apurados nas folhas de pagamentos, assim não
prejudicando o caixa deste órgão. Pois acreditamos que tais retificações poderia ter
sanado com as devidas diferenças a maiores lançadas nesta AUTO DE INFRAÇÃO.
Ocorre que, no recurso apresentado a contribuinte apresenta argumentos
totalmente diversos daqueles constantes de sua peça impugnatória, motivo pelo qual peço vênia
para sua parcial reprodução:
11.2 - MÉRITO
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011723/2007-92

Assistindo razão ao recorrente, o mesmo reitera as razões da impugnação parcial; de que
não deixou de prestar as devidas informações em suas GFIP's, e que o valor apurado
como informado não apresentam divergências nos valores da remunerações a maior,
como passa a demonstrar e comprovar documentalmente, conforme segue:
Competência 05/2002:
As bases de cálculos informada na folha são as mesmas apresentadas na GFIP, referente
a funcionária Roselaine. (Doc. Anexo)
Competência 08/2004:
As bases de cálculos informada na folha são as mesmas apresentadas na GFIP, referente
aos funcionários Fladimir e Cristina. (Doc. Anexo)
Competência 1112005:
As bases de cálculos informada na folha são as mesmas apresentadas na GFIP referente
a funcionária Raquel . (Doc. Anexo)
Improcedente assim a afirmação constante do recurso, de que no julgamento de
piso: “quanto as competências 05/2002, 08/2004 e 1112005 não foram reconhecidas as
alegações feitas pelo recorrente mesmo com as provas apresentadas.” Considerando que na
peça impugnatória não foi apresentada nenhuma questão de mérito e a autuada, inclusive,
reconhece a infração cometida, apenas contestando o procedimento adotado pela autoridade
lançadora, forçoso reconhecer que há total inovação nos argumentos articulados na peça recursal.
Quanto aos argumentos e documentos apresentados somente em sede do recurso,
era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a
fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que respaldassem suas
afirmações, conforme disciplina dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972,
bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesse sentido, os ditames específicos do art.
16, § 4o do já citado Decreto n° 70.235, de 1971, que preceitua que as provas documentais
devem ser apresentadas no prazo de defesa, precluindo o direito de oferecimento em outro
momento processual, a menos que presente alguma das condições de excepcionalidade indicadas
no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência não restou provada, nem mesmo alegada na peça
impugnatória.
Assim deveria a autuada, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. Novos
argumentos e documentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados,
uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo
preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Noutro giro, há que se repisar o fato de que por ocasião da impugnação a
contribuinte expressamente reconhece a prática da infração, o que também ficou consignado no
relatório do julgamento de piso, nos seguintes termos:
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente defesa, às
fls. 18, reconhecendo que os valores que declarou nas GFIP's são maiores que os
informados nas suas folhas de pagamento e alegando que a fiscalização deveria ter
solicitado a retificação das declarações. Diz que, como os recolhimentos foram
efetuados corretamente com base nas folhas de pagamento, não houve prejuízo ao caixa
do órgão previdenciário e que as retificações poderiam ter sanado as faltas cometidas.
Anexa cópias de GFIP's e folhas de pagamento das competências envolvidas.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011723/2007-92

Nesses termos, considerando o expresso reconhecimento pela autuada da prática
da infração na peça impugnatória, sem qualquer arguição de mérito, e a ocorrência de preclusão
quanto aos novos argumentos articulados somente na fase recursal, entendo pelo não
conhecimento do recurso.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital